Tribunal: TJDFT
Processo: 0726229-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726229-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DAVID VASCONCELOS REIS AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, FÁBIO DAVID VASCONCELOS REIS, em face da decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, deferiu o pedido liminar de apreensão do veículo dado em garantia, in verbis: “(...) 1. As partes celebraram contrato de alienação fiduciária (ID n. 131976300) e o (a) devedor (a) foi regularmente constituído em mora (ID n. 131976304), muito embora a notificação tenha sido assinada por terceiro. 1.1 - Consigo, nesse ponto, que a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pelo destinatário ou por terceiro (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei n. 911/1969). 1.2 - É de conhecimento que o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos a seguinte questão: definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário (Tema 1.132). 1.3 - Contudo, no julgamento de Questão de Ordem no REsp 1951888 reviu seu entendimento para afastar a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes relativos ao tema 1.132 que vai definir se, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário". 2. Assim DEFIRO a liminar de busca e apreensão do bem descrito e individualizado na petição inicial (131974684), depositando-se o bem com o (a) autor(a) FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO, na pessoa de seu representante legal. (...)” O agravante alega que a notificação extrajudicial que lhe foi enviada é nula, em razão de ter sido assinada/recebida por terceiro estranho à relação contratual, bem como que as taxas de juros aplicadas no financiamento do veículo são abusivas e merecem ser revisadas. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico a ausência da probabilidade do direito alegado. Isso porque a Lei no 13.043/14, que alterou o § 2o, do art. 2o, do Decreto-Lei no 911/69, estabelece que a comprovação da mora nas ações de busca e apreensão se faz com a juntada da notificação mediante o envio de carta registrada com aviso de recebimento ao endereço constante do contrato, devidamente assinada, mesmo que a assinatura não seja do devedor fiduciante. Confira-se: “Decreto-Lei no 911/69 Art. 2o (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (...).” No caso, em que pese o AR recebido tenha sido recebido por pessoa estranha à relação contratual, conforme ID 38056671 - Pág. 13, o fato de o referido documento ter sido encaminhado ao endereço indicado pelo réu quando do firmamento do contrato (ID 131976300 dos autos de origem) e estar assinado, torna válida a notificação. Quanto à alegação de abusividade na taxa de juros cobrada no financiamento, cuida-se de matéria de conteúdo técnico, que exige dilação probatória e contraditória para que seja melhor averiguada, não se podendo afirmar, na atual fase do processo, que se mostra inequívoca a ilicitude das taxas praticadas. Ademais, o feito foi apenas contestado. Não consta nos autos de origem pedido contraposto/reconvenção com pedido de revisão contratual, tão pouco a notícia de que o devedor tenha ajuizado ação autônoma neste sentido. De toda forma, o art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 exige, para fins de purgação da mora, o pagamento integral da dívida, o que engloba as parcelas vencidas e vincendas, não bastando que seja apresentado pedido de revisão contratual, o que, repita-se, ainda não existe no feito. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 26 de agosto de 2022 15:54:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora